Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735181-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o Sindicato se manifestou pela perda de objeto da demanda (ID no 64846383), ao passo que o Distrito Federal se manifestou em sentido contrário, pugnando pelo regular prosseguimento do feito para a confirmação do provimento liminar (ID no 65603950). Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para o cumprimento das providências determinadas no primeiro parágrafo do despacho de ID no 64666958, quais sejam, a apresentação da réplica à contestação e de contrarrazões ao agravo interno. Apresentadas as manifestações ou escoado o prazo legal, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, nos termos da parte final do despacho de ID no 64666958, e conforme cota ministerial de ID no 65246968. Por fim, defiro o pedido formulado pela entidade sindical em ID no 64846383 e determino o desentranhamento da petição de ID no 64846370 e respectivos anexos. Cumpridas as providências, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator